Tribunal: STF
Processo: ARE 1560066
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 201):



     



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, USO DOCUMENTO FALSO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ARTS. 157, §2º INCISO I E II DO CP, ARTIGO 2º, §2º DA LEI 12.850/2013, ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03 - PRELIMINARES DA DEFESA - NULIDADE DO INQUÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DA FASE DO ARTIGO 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INOCORRÊNCIA - ARTIGO REVOGADO PELA LEI 11.719/2008 - ÓERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONSTATAÇÃO - GARANTIA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO PREJUDICADO - PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO DEFENSIVO - MÉRITO - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 157, §2º, INCISO I E II, ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, ARTIGO 250, §1º INCISOS I E II, ARTIGO 251, §2º, TODOS DO CP - IMPOSSIBILIDADE - PROVA NEBULOSA E APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DACONSUNÇÃO— ABSOLVIÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA - RECURSOS DEFENSIVOS - ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS PRATICADOS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RELATOS DOS POLICIAIS CORROBORADO COM A CONFISSÃO CONSTANTE AOS AUTOS - DIZERES QUE FORAM CONFIRMADOS EM JUIZO - INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E FAVORECIMENTO PESSOAL IMPOSSIBILIDADE - PARTICIPAÇÃO ATIVA NOS DELITOS - AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - INADMISSIBILIDADE - REPRIMENDA DEVIDAMENTE APLICADA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAPROPORCIONALIDADE —MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 44, INCISO I, DO CP. - Não há que se falar em nulidade do inquérito policial eis que não comprovada a utilização de força física pela guarnição policial em desfavor dos acusados. - Estando ausente comprovação de prejuízo em desfavor dos acusados, sendo desnecessária a realização de diligências, não há que se acolher a tese de cerceamento de defesa. - O artigo 499 do CPP se encontra revogado pela lei 11.719/2008, sendo destarte desnecessária a sua aplicação no presente caso. - Resta prejudicado o pleito de recorrer em liberdade, na medida em que o apelo já está sendo decidido neste exato momento. - O magistrado poderá rejeitar a solicitação de diligencias que considerar desnecessárias nos termos do artigo 400 §1º e 402 do CPP. - Estando os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, em total consonância com os laudos, interceptações e demais elementos de provas, não há que se falar em absolvição dos delitos. - A participação de menor importância - preconizada pelo art. 29, § 1º, do Código Penal - só é aplicável ao cúmplice ou ao partícipe, que pouco tomou parte na prática criminosa, e não para quem efetivou as ações realizadas, ou seja, participando ativamente na formação do delito. - Inviável a desclassificação para o delito de favorecimento pessoal em favor da 90 apelante, eis que esta participou ativamente do crime de roubo majorado. - Não há que falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas, se das provas amealhadas aos autos resta patente que os acusados agiram em unidade de desígnios com outras pessoas. - Impossível o decote da arma de fogo, vez que comprovada a grande apreensão de armamento bélico em poder dos acusados (ARI5 e AK47), devendo ser mantida a referida majorante. - As reprimendas aplicadas se apresentam devidamente fundamentadas, em especial diante da gravidade do delito praticado, justificando-se sua aplicação acima do mínimo legal. -Tendo em vista que a sanção corporal dos agentes foi estabelecida em patamar superior a quatro anos e, ainda, que parte das circunstâncias judiciais foi sopesada em desfavor deles, deve ser mantido o regime prisional inicialmente fechado, nos moldes do artigo 33, §3º, do CP. - Inviável a conversão da pena corporal por restritivas de direitos, pela vedação constante no artigo 44, inciso I do CP.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXIX, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, pugna-se, em suma, pela absolvição pela suposta prática do delito de organização criminosa, diante da ausência de prova suficiente à condenação; pelo reconhecimento da nulidade da sentença que teria se baseado em prova indiciária; e, subsidiariamente, pela adequação da pena-base ao mínimo legal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso à luz do Tema 339 da repercussão geral e inadmitiu o extraordinário com fundamento na Súmula 284 do STF (eDOC 251).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



     De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



     ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



     Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



     Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF/88, notadamente no que toca ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, anoto que é consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na Súmula 284 desta Suprema Corte. Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente o mencionado fundamento, conforme se observa da petição de eDOC 259.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente